Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713713-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DE SOUSA SANTOS APELADO: VIPMALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Carla de Sousa Santos contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de monitória, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente o pleito reconvencional (ID no 14875060, págs. 1-3). Em razão da sucumbência, a parte ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2o do CPC. A exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual a apelante não providencio o preparo recursal. Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem que ainda faz jus à gratuidade de justiça, conforme despacho de ID no 14959512. A recorrente deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, conforme se verifica na certidão de ID no 14948807. Como consequência, o benefício foi revogado e a apelante intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, conforme decisão de ID no 15898709, págs. 1-2. Entretanto, a apelante não providenciou o preparo, deixando o prazo concedido transcorrer, mais uma vez, sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 16533645. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso (ID no 16533645). Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos arts. 101, §2o e 1.007, ambos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO